Tribunal: TJSP
Processo: 2222069-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TELEFONIA. Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e manteve a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da parte autora. Descabimento. Incidência da teoria maior, a qual exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, prova do desvio de finalidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TELEFONIA. Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração e manteve a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência da parte autora. Descabimento. Incidência da teoria maior, a qual exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. A recorrente não se desvencilhou desse encargo. Eventual encerramento irregular ou inexistência de bens são circunstâncias que, por si só, não caracterizam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.